Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL N. 911/69. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. TABELA FIPE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva em razão do desaparecimento do bem, objeto da alienação fiduciária, é lícito ao credor proceder à cobrança da dívida representada pelo equivalente em dinheiro do bem financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, a partir das parcelas vencidas e vincendas. Sendo, por isso, necessário que o credor/exequente leve aos autos, além de planilha atualizada do débito exequendo, espelho da tabela FIPE.
2. O comando judicial que determina a juntada de espelho da tabela FIPE não impõe ao credor/agravante obrigação impraticável, complicada ou mesmo custosa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.